Tribunal: TJSP
Processo: 1007319-30.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BANCOS DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de procedência – Insurgência do Banco – Alegação de que a autora é devedora solidária, em razão do primeiro contrato firmado entre as partes, e que teria renovação automática que não restou comprovada nos autos – Contrato firmado dois anos após a alteração

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BANCOS DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de procedência – Insurgência do Banco – Alegação de que a autora é devedora solidária, em razão do primeiro contrato firmado entre as partes, e que teria renovação automática que não restou comprovada nos autos – Contrato firmado dois anos após a alteração contratual da sociedade e com numero distinto daquele então firmado pela autora – Réu que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da restrição por meio de documentos que comprovassem a contratação pela autora, bem como a existência do débito, nos termos do art. 373, II, CPC – Contratação e demonstrativo de débito que facilmente poderiam ser exibidos pelo Banco- Dano moral – Caracterizado – Valor fixado em R$ 10.000,00 que não merece redução – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007319-30.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada GISLANY GOMES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007319-30.2018.8.26.0597 -Voto no 2638
c
2
VOTO No : 2638
APEL. : 1007319-30.2018.8.26.0597
COMARCA : Sertãozinho
APTE. : ITAU UNIBANCO S.A.
APDO. : GISLANY GOMES FERREIRA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BANCOS DE
DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
Sentença de procedência
Insurgência do Banco

Alegação de que a autora é devedora solidária, em razão do
primeiro contrato firmado entre as partes, e que teria
renovação automática que não restou comprovada nos
autos
Contrato firmado dois anos após a alteração
contratual da sociedade e com numero distinto daquele
então firmado pela autora Réu que não se desincumbiu de
demonstrar a regularidade da restrição por meio de
documentos que comprovassem a contratação pela autora,
bem como a existência do débito, nos termos do art. 373, II,
CPC
Contratação e demonstrativo de débito que
facilmente poderiam ser exibidos pelo Banco- Dano moral
Caracterizado Valor fixado em R$ 10.000,00 que não
merece redução
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente ação ação de indenização por danos morais, relativa à negativação
do nome da autora, oriunda do contrato 000451600310051, no valor de R$
11.711,79, para condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 10.000,00 a
título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação. Ação de indenização por danos morais relativo a
negativação em nome da autora oriunda do contrato 000451600310051, no
valor de R$ 11.711,79.
Recorre o requerido, sustentando a contratação do
crédito pela autora, conforme contrato de fl. 63/66, na qualidade de devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007319-30.2018.8.26.0597 -Voto no 2638
c
3
solidária, independente do vínculo societário. Alega que é ônus da autora
comprovar a atualização contratual e não apenas a titularidade da conta e que
não cabe alegar desconhecimento, especialmente quanto ao crédito recebido,
uma vez que celebrou o contrato. Sustenta o exercício regular do direito
quanto ao apontamento do nome da autora, e ainda, se mantida a indenização,
requer ao menos a redução do valor.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Não tem razão a apelante.
Segundo o Banco requerido as partes firmaram
contrato LIMITE ITAU PARA SAQUE PJ-AVAL N° 00045160010051, em
14.07.2014 no valor inicial de R$ 500,00. (fl. 63/65), e que o limite foi
renovado mensalmente, tendo sido cancelado em 17.09.2018, sendo a autora
devedora solidária.
Verifica-se ainda que a inscrição decorre do
contrato LIMITE ITAU PARA SAQUE PJ-AVAL N° 000451600 30051,
(contrato diverso) todavia, referido contrato não foi juntado aos autos, e como
bem pontuado pela sentença, não há prova de que o mesmo fora assinado pela
autora, ônus do qual o Banco não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II,
CPC, o que não seria difícil, eis que possui meios para tanto. Bastava
apresentar a via do contrato.
Ademais, nem mesmo o demonstrativo do débito
no valor de R$ 11.779,11 (valor da anotação desabonadora) restou
demonstrado, o que igualmente, seria bastante fácil, por meio de extratos
bancários. Ou seja, nem mesmo a comprovação da existência da dívida veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007319-30.2018.8.26.0597 -Voto no 2638
c
4
aos autos.
Daí porque, bem reconhecida pela sentença a
irregularidade na conduta do banco ao inscrever o nome da autora junto ao
banco de dados dos órgãos de crédito:
Ausente prova da responsabilidade pelo pagamento do
débito, a inscrição em nome da autora em cadastros de proteção ao crédito é indevida e
ilícita, uma vez que a falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida
restou evidente, porquanto não adotadas as medidas de cuidado e segurança necessárias à
cobrança do débito, acarretou apontamento de dívida não assumida pela autora. (fl. 107)
Logo, revela-se ilegítima a inscrição creditícia em
nome da autora.
Nestas condições deve o Banco responder pelos
danos a que deu causa, decorrentes da anotação desabonadora em nome da
autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que, sem dúvida, importa em
ofensa à honra à ensejar a condenação. Dano moral no caso, que decorre do
simples fato da violação do direito da vítima.
Segundo CARLOS ALBERTO BITTAR:
“Na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais, prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera
por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge 'ipso
facto', a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito”
(“Reparação Civil por Danos Morais”, p. 214, 3a ed.).
No que diz respeito ao valor da indenização, fixada
pela sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), postula o Banco sua redução.
Como se sabe, esta deve ser estabelecida em valor
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007319-30.2018.8.26.0597 -Voto no 2638
c
5
torne inexpressiva” (CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, Responsabilidade Civil, 2a ed.
Forense, 1990, pag. 67).
A indenização por dano moral deve estar de acordo
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo atender a
dupla finalidade, que é a de compensar os danos sofridos e inibir a reiteração
deste tipo de conduta.
Assim sendo, considerando-se as circunstâncias
peculiares do caso concreto e as condições pessoais de cada parte, bem como
observados os requisitos acima referidos, mostra-se adequado o valor arbitrado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da sentença
(Súmula 362, STJ) e juros de mora desde o evento danoso de acordo com a
Súmula 54, STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.
Por força do disposto no §11 do artigo 85, majoro a
verba honorária fixada pela sentença em 10%, para 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO provimento
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator